Tribunal: TJPA
Processo: 0001791-37.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001791-37.2019.8.14.0401

APELANTE: THIAGO CRAVEIRO PEIXOTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II E V, DO CPB. PENA BASE. REDUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MAJORANTE SOBEJANTE. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA INCREMENTO DA PENA PRIMÁRIA.
QUANTUM
CAUSAS DE AUMENTO. REDUÇÃO PARA A FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 (UM TERÇO). MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A circunstância judicial da culpabilidade é entendida como juízo de censurabilidade da conduta do agente, merecendo ser considerada, para o fim de justificar a elevação da reprimenda na primeira fase, apenas quando extrapolar a reprovabilidade que é inerente ao tipo penal (culpabilidade
estricto sensu
). Na hipótese, observa-se que, ao negativar este critério judicial, o Magistrado
a quo
fez uso de fundamentação inadequada, posto que genérica e abstrata, referindo-se à culpabilidade réu como sendo censurável, pela opção deliberada de ter agido em desconformidade com a lei.

2. O efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória.

3. Observa-se que a culpabilidade do recorrente se sobrepõe à ínsita ao tipo penal em comento, na medida em que o
modus operandi
da conduta por ele perpetrada revela maior grau de censurabilidade social, considerando que o crime foi cometido com premeditação e restrição à liberdade da vítima, mantida em poder dos meliantes por mais de 40 minutos. Destaque-se ser firme a jurisprudência da Corte Superior de Justiça no sentido de ser possível o emprego das causas de aumento sobejantes - vale dizer, das não empregadas na terceira fase - do roubo praticado com mais de uma circunstância majorante, para motivar a exasperação da pena-base, vedado apenas o
bis in idem
.

4. Relativamente às circunstâncias do crime, também devem pesar em desfavor do recorrente, dado o que o ilícito foi perpetrado com abordagem da vítima em plena via pública, em horário de repouso noturno, com tentativa de fuga e perseguição por guardas municipais.

5. As consequências, igualmente, não lhe favorecem, já que resultou em acidente automobilístico, com colisão do veículo do ofendido com o portão de uma residência familiar.

6. Persistente a causa de aumento de pena do concurso de agentes, a reprimenda deve ser acrescida na fração mínima de 1/3 (um terço), tendo em vista que a majorante de restrição à liberdade da vítima foi deslocada para incremento da pena primária.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a reprimenda aplicada, passando a cominar ao recorrente a pena de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo em vigor ao tempo da empreitada delitiva. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso interposto e lhe dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos três dias e finalizada aos dez dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 03 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

THIAGO CRAVEIRO PEIXOTO
interpôs recurso de apelação, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 12522255), que o condenou, como incurso no tipo penal inserto no art. 157, §2º, incisos II e V, do Código Penal Brasileiro, às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 56 (cinquenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática criminosa.

Narra a
peça incoativa
(ID 12522184):

“(...) no dia 22 de janeiro de 2019, por volta de 21h, a vítima, Luiz Paulo Araújo Novais, conduzia o seu veículo HONDA/CIVIC, ano 2004, cor prata, placa JU09871,
pela Rua Jerônimo Pimentel com a Travessa Dom Romualdo de Seixas, bairro Umarizal, quando de súbito foi abordado, pelo lado do motorista, por dois indivíduos, entre eles o denunciado, Tiago Craveiro Peixoto, que portava uma arma de fogo tipo revólver calibre 38.

Ato contínuo, os assaltantes coagiram a vítima a passar para o banco

traseiro do veículo. Dessa forma, o denunciado, de posse do revólver, sentou-se ao

lado da vítima, enquanto o outro agente, assumiu a direção do automóvel. Durante o

trajeto, pela Avenida Doca de Souza Franco, o denunciado, Tiago Craveiro Peixoto,

ameaçava gravemente a vítima, apontando o revólver em sua direção. Além disso,

subtraiu os seguintes pertences do ofendido: 01 [um] celular de marca SAMSUNG,

modelo GALAXY J2; 01 [um] celular de marca MOTOROLA, cor dourada; 01 [um]

relógio de pulso, marca SECULUS, pulseira de aço; 02 [duas] caixinhas de joia, sendo

que um continha um par de brincos e a outra um cordão, ambos bijuterias; 01 [uma]

carteira porta-cédulas, contendo a quantia de R$ 40,00 [quarenta] reais, Carteira

Nacional de Habilitação (CNH), 02 [dois] cartões de crédito.

Em determinado momento, o condutor do veículo, cumprindo as ordens

do denunciado, Tiago Craveiro Peixoto, seguiu pela Avenida Marechal Hermes, com

destino ao bairro do Jurunas, onde passaram pela Rua Fernando Guilhon e entraram

na Passagem São Silvestre com a Passagem Bom Jardim.

Todavia, os Guardas Municipais Rodrigo Monteiro Favacho, Rodrigo dos

Santos Ribeiro e Arleson Ermenson Paiva de Souza, que estavam em ronda pelas

proximidades, suspeitaram do veículo HONDA/CIVIC, cor prata, placa JU09871, que

estava em alta velocidade, dando início a uma perseguição ao referido automóvel, que

durante a fuga colidiu contra o portão de uma residência na Passagem São Silvestre.

Após a colisão, o assaltante que conduzia o veículo empreendeu fuga do local, permanecendo no interior do automóvel a vítima, ainda em poder do denunciado, por
aproximadamente 40 [quarenta] minutos.

A vítima foi autorizada pelo denunciado a abrir, rapidamente, a porta e

comunicar aos agentes da lei que era refém. Posteriormente, o denunciado iniciou um diálogo com os guardas municipais, fazendo diversas exigênci
as, como a presença dos meios de comunicação, da esposa de prenome “CAROL” e do SAMU. As

exigências do denunciado foram atendidas e após 40 [quarenta] minutos de

negociação, o denunciado libertou a vítima, jogou o revólver calibre 38 no chão e se

rendeu.

Em seus depoimentos [fls. 04/05/06], os guardas municipais afirmaram

que ao procederem à revista pessoal no denunciado, encontraram 05 [cinco]

embalagens de substâncias entorpecentes, vulgarmente conhecida como "maconha",

conforme termo de exibição e apreensão à fl. 13 e laudo pericial n.° 2019.01.000235-
QUI, à fl. 18. Outrossim, informaram que o revólver calibre 38, continha 02 [duas]

munições picotadas.

Por fim, o denunciado foi encaminhado à Seccional Urbana do bairro de

São Brás para a realização dos procedimentos cabíveis.

Perante a autoridade policial, o denunciado confirmou a autoria delitiva,

assumiu a propriedade do revólver calibre 38, além de afirmar que é usuário de

substâncias entorpecentes há aproximadamente 02 [dois] anos”.

Em
razões recursais
(ID 12522271), insurge-se a defesa, especificamente, no tocante à dosimetria da pena, no intuito de que a reprimenda basilar seja conduzida ao importe mínimo legal, diante da favorabilidade das vetoriais do art. 59, do CPB, notadamente, a culpabilidade do agente.

Roga, ademais, pela aplicação do
quantum
mínimo de 1/3 (um terço), relativo às majorantes irrogadas, consoante dicção da Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça, posto que injustificado o acréscimo de 2/5 (dois quintos) operado pelo Juízo.

Outrossim, clama pelo redimensionamento da pena de multa, a ser determinada de maneira proporcional à reprimenda privativa de liberdade.

Requer o conhecimento e improvimento do recurso.

Em
contrarrazões
(ID 12522274), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo defensivo, para manutenção da r. decisão
in totum
.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pela
Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo,
pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo interposto, para manutenção
in totum
da sentença vergastada.

É o relatório. À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da dosimetria da pena. Pretendida redução:

Insurge-se a defesa, especificamente, no tocante à dosimetria da pena, no intuito de que a reprimenda basilar seja conduzida ao importe mínimo legal, diante da favorabilidade das vetoriais do art. 59, do CPB, notadamente, a culpabilidade do agente.

Ao estipular a pena ao recorrente, consignou o Magistrado primevo:

“O réu possui antecedentes criminais (FAC ID Num. 61945987), mas por se tratar de
ações penais em andamento, deixo de valorá-los negativamente.
A
culpabilidade é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma

legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela
;
a conduta social e personalidade do agente sem dados específicos para uma avaliação; o comportamento da vítima é desfavorável ao réu,
uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime, no entanto, em razão da Súmula n°
18 do TJ/PA considero neutra para efeito de fixação da pena base; os motivos determinantes do
crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil, próprios do tipo; as circunstâncias do crime
são desfavoráveis, no entanto, serão analisadas em outra fase da dosimetria da pena; e por fim
as consequências do crime lhe são desfavoráveis, eis que concorrem para o aumento da
violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade, no entanto, por ser da
espécie, considero neutro para a fixação da pena-base.

Assim, atenta às diretrizes dos artigos 68 e 59 do CP, considerando as
circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor
de 50 (cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo
vigente ao tempo do fato.

Concorre ao réu a circunstância atenuante, prevista no art. 65, IIII, d, do CP, por ter
confessado o crime, razão pela qual ATENUO a pena em 10 (dez) meses e 10 (dez) dias multa, passando a dosá-la em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, ante a ausência de outras circunstâncias atenuantes e agravantes.

Ausente causas de diminuição da pena. No entanto, milita em desfavor do réu as
causas de aumento de pena, previstas no inciso II e V do § 2º, do artigo 157 da legislação penal
pelo que aumento primeiramente a pena anterior em 2/5 (dois quintos) pelo concurso de pessoas
e restrição de liberdade da vítima, cf. fundamentação anterior, fixando a PENA em 05 (cinco)
anos e 10 (dez) meses de reclusão, pelo que TORNO-A DEFINITIVA.

Cumulativamente, atendendo as condições econômicas do réu, comino a pena de
multa final, a qual estabeleço em 56 (cinquenta e seis) dias-multa, correspondendo cada

dia-multa a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizada por
ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B.”

Dessarte, a aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o Juízo sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

Tal é a recomendação da Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

No caso, colhe-se que o Magistrado monocrático
c
onsignou de forma negativa ao apelante
, sua
CULPABILIDADE
, determinando a pena inicial em
05 (cinco) anos de reclusão
e
50 (cinquenta) dias-multa
,
quando poderia tê-la firmado no limite compreendido entre 04 (quatro) e 10 (dez) anos de reclusão, e multa.

A circunstância judicial da
culpabilidade
é entendida como juízo de censurabilidade da conduta do agente, merecendo ser considerada, para o fim de justificar a elevação da reprimenda na primeira fase, apenas quando extrapolar a reprovabilidade que é inerente ao tipo penal (culpabilidade
estricto sensu
).

Na hipótese, observa-se que, ao negativar este critério judicial, o Magistrado
a quo

fez uso de fundamentação inadequada, posto que genérica e abstrata, referindo-se à culpabilidade réu como sendo censurável, pela opção deliberada de ter agido em desconformidade com a lei
, sem especificar, no entanto, de quais dados extraiu tal afirmação, e de que forma, sua conduta excedeu o que já é comum para a espécie.

Cite-se, a este respeito, a súmula nº 19/TJPA, assim redigida:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

Inobstante, o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em
reformatio in pejus
, desde que não se verifique piora na situação final do apenado.

Passo à dosimetria da pena:

Relativamente à
primeira fase
do
cálculo penalógico
, observa-se que a
culpabilidade
do recorrente se sobrepõe à ínsita ao tipo penal em comento, na medida em que o
modus operandi
da conduta por ele perpetrada revela maior grau de censurabilidade social, considerando que o
crime foi cometido com premeditação e restrição à liberdade da vítima, mantida em poder dos meliantes por mais de 40 minutos.

Destaque-se ser firme a jurisprudência da Corte Superior de Justiça no sentido de ser possível o emprego das causas de aumento sobejantes - vale dizer, das não empregadas na terceira fase - do roubo praticado com mais de uma circunstância majorante, para motivar a exasperação da pena-base, vedado apenas o
bis in idem
.

No caso, empregada a majorante da restrição à liberdade da vítima nesta etapa, sua incidência deixará de ser observada na terceira fase da dosimetria penal.

Cite-se jurisprudência que muito bem se alia à tese em referência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO POR INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. CONHECIMENTO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAUS ANTECEDENTES. MAJORANTE SOBEJANTE (CONCURSO DE 4 AGENTES). AUMENTO DE 1/3. PROPORCIONALIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

(...)

3. Admite-se a valoração de majorantes sobejantes, não utilizadas para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal.

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não se revela desproporcional o aumento da pena-base em 1/3 considerando-se a existência de duas circunstâncias judiciais, os maus antecedentes e o concurso de 4 agentes.

5. Agravo regimental provido para conhecer e negar provimento ao agravo em recurso especial.

(AgRg no AREsp n. 1.796.660/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 26/2/2021.)” (GRIFEI)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INSUBSISTENTE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO INCIDÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO SOBEJANTES PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. VETORIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. INEXISTENTE AFRONTA AO ART. 617 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, DESDE QUE NÃO HAJA RECRUDESCIMENTO DO QUANTUM DA SANÇÃO FINAL APLICADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

4.
O deslocamento da causa de aumento sobejante para a primeira fase da dosimetria é possível e não afronta o princípio da ne reformatio in pejus desde que não haja recrudescimento da reprimenda final imposta ao Réu.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.886.224/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 17/2/2021.)”
(GRIFEI)

Relativamente às
circunstâncias do crime
, também devem pesar em desfavor do recorrente, dado o que o ilícito foi perpetrado com abordagem da vítima em plena via pública, em horário de repouso noturno, com tentativa de fuga e perseguição por guardas municipais.

As
consequências, igualmente, não lhe favorecem,
já que resultou em acidente automobilístico, com colisão do veículo do ofendido com o portão de uma residência familiar.

Entende-se, assim, diante das singularidades acima retratadas, absolutamente razoável e proporcional, o
quantum
fixado para a pena primária de
05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
, para fins de reprovação e prevenção do ilícito perpetrado pelo agente, diante da avaliação negativa da
culpabilidade
, das
circunstâncias e das consequências do ilícito.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Urge consignar que critério usado para fins de exasperação da pena-base pelo reconhecimento de circunstâncias negativas em desfavor dos réus deve ser qualitativo e não matemático, à luz da gravidade concreta. Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na
segunda etapa
, não foram reconhecidas agravantes. Aplicada a atenuante do art. 65, inciso III, “d”, do CPB, a sanção foi minorada em 1/6 (um sexto, passando a ser dosada em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, e assim deve ser mantido.

Na

etapa final
,
como ao norte referido,

a

reprimenda

deve ser acrescida na
fração mínima de 1/3 (um terço),
em razão da incidência da majorante do concurso de agentes, tendo em vista que a majorante de restrição à liberdade da vítima foi deslocada para incremento da pena primária.

Nessa conjectura, comina-se ao réu, fundamentadamente, a reprimenda
DEFINITIVA
e
CONCRETA,
de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa,

à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo em vigor ao tempo da empreitada delitiva.

No que tange à pena de multa, extrai-se que sua aplicação observa proporcionalidade com a privativa de liberdade, com total obediência ao sistema trifásico.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento,
para redimensionar a reprimenda aplicada, passando a cominar ao recorrente a pena de
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo em vigor ao tempo da empreitada delitiva,
nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 03 de julho de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/07/2023